Tribunal: TJBA
Processo: 8002104-81.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002104-81.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEVAN DE ALMEIDA RAMOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. VALOR DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. PERÍODO MÍNIMO IMPOSTO POR LEI. IMPOSIÇÃO DE VALORES PARA REPARAÇÃO DO DANO. REGULARIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, uma vez que, no dia 02/05/2020, agrediu sua ex-companheira com um tapa no rosto e puxões de cabelo, somente cessando a agressão depois da intervenção de uma vizinha. 2. O recurso interposto deve ser conhecido apenas parcialmente, pois, no que diz respeito à isenção do pagamento de custas e demais despesas processuais, a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no REsp 1803332 - MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. Na parte conhecida, tem-se que a materialidade delitiva restou comprovada a partir do laudo de exame de lesões corporais de id 65185823, fl. 10, no qual a perita responsável consignou que a vítima apresentava “[e]quimoses arroxeadas na região peitoral direita e na face anterior do 1/3 superior do antebraço esquerdo, medindo 6,0cm no maior diâmetro, a maior”, resultantes de ação contundente. Já a autoria atribuída ao ora Apelante se destaca da prova oral produzida em juízo, notadamente as declarações da vítima e da testemunha ocular arrolada pela acusação. 4. Como se sabe, consoante jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores, a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra as mulheres. Precedentes do STJ. 5. Também não é o caso de aplicação do princípio da bagatela imprópria, a fim de justificar a desnecessidade de aplicação de pena, haja vista que, “[d]e acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta” (AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). 6. Quanto ao pleito de redução do lapso temporal da suspensão condicional da pena, é a legislação de vigência que impõe, de maneira expressa, o patamar mínimo de 2 anos para o cumprimento das eventuais condições estabelecidas para o seu deferimento. Ademais, como destacado pela douta Procuradoria de Justiça, “a suspensão condicional da pena não é impositiva, sendo facultado ao apenado cumprir a reprimenda privativa de liberdade imposta na sentença, se assim entender.” 7. Por fim, quanto ao pleito de exclusão de valores para reparação do dano, a Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.643.051/MS e REsp nº 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos casos que configuram violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, como acontece na presente hipótese. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8002104-81.2021.8.05.0063, de Conceição do Coité – BA, nos quais figuram como Apelante JOSEVAN DE ALMEIDA RAMOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .